Tribunal: TJDFT
Processo: 0727568-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727568-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REIS DE PAULA &amp; VARANDAS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: PAQUETA CALCADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VARANDAS, VIEIRA E DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS (advogada de LP COMÉRCIO DE SAPATOS E ACESSÓRIOS LTDA.) contra a decisão que, no cumprimento de sentença de honorários de sucumbência n. 0721047-77.2024.8.07.0001, movido em desfavor de PAQUETÁ CALÇADOS LTDA., indeferiu nova pesquisa reiterada SISBAJUD ao fundamento de difícil operacionalização da pesquisa e de que a agravante não comprovou a probabilidade de sucesso da medida. Em suas razões recursais, informa a necessidade de cooperação e efetividade da execução, destacando o escopo de satisfação do crédito exequendo com duração razoável do processo. Afirma que o SISBAJUD é a ferramenta para esse fim e que é indevido condicionar nova pesquisa a prova de alteração de fortuna do devedor. Aduz que o sistema não é acessível por particular e que, diante do fato da empresa estar em recuperação judicial, há sério risco de esvaziamento de seu patrimônio. Requer, em antecipação de tutela, o deferimento da pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada e, no mérito, a confirmação do pedido. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. A agravante pretende o deferimento antecipatório da pesquisa reiterada SISBAJUD da agravada. Na hipótese dos autos, não entendo presentes os pressupostos para o deferimento liminar do pedido. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, as pesquisas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER datam de maio de 2025 (certidão do ID 237190775 na origem). Assim, ao menos no momento, entendo que o lapso de cerca de dois meses - menos de um ano -, sem nenhum fato excepcional, inviabiliza nova pesquisa SISBAJUD, mesmo que na modalidade reiterada. É bem verdade que os argumentos de origem sobre a difícil operacionalização da pesquisa e a não comprovação da probabilidade de sucesso da medida não merecem prosperar. Tampouco, a urgência em relação à recuperação judicial da agravada, ao que consta, encerrada com sucesso no final de 2023 (https://www.bing.com/search?pglt=425&amp;q=PAQUET%C3%81+CAL%C3%87ADOS+LTDA.+recupera%C3%A7%C3%A3o+judicial&amp;cvid=36b1cec8efa343f39a44068878d298dc&amp;gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOTIGCAEQABhAMgYIAhAAGEAyBggDEAAYQDIGCAQQABhAMgYIBRAAGEAyBggGEAAYQDIGCAcQABhAMgYICBAAGEDSAQkxMDUyOGowajGoAgiwAgE&amp;FORM=ANNTA1&amp;PC=EDGEDSE&amp;ntref=1). Contudo, como dito acima, havendo pesquisas infrutíferas de menos de um ano, a reiteração dos sistemas judiciais não é devida e deve ser indeferida. Ademais, sem querer orientar o impulsionamento do cumprimento de sentença de origem, não tenho conhecimento de eventual anterior juntada pelo agravante das pesquisas nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. Sendo assim, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator